Tribunal: TJDFT
Processo: 0750111-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. UNIMED. SISTEMA DE COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para incluir a agravante no polo passivo.
2. Não há se falar em violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da ausência de participação da agravante na fase de conhecimento, pois, segundo o art. 134 do Código de Processo Civil, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se dá em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença.
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre os usuários dos planos de saúde e as respectivas operadoras (Súmula no 608 do STJ).
4. Tratando-se de relação de consumo, deve ser observada, quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a Teoria Menor, conforme o disposto no art. 28 do CDC. O § 5o do referido dispositivo prevê que poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.
5. As unidades da Unimed funcionam através de um sistema de cooperativas. Assim, não obstante sejam elas independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, possibilitando o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. Ademais, todos os entes dessa rede são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de uma única marca, o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse contexto, é imperioso reconhecer que as unidades da Unimed possuem responsabilidade solidária em virtude de contrato de plano de saúde.
6. Recurso conhecido e desprovido.